Tribunal: TJDFT
Processo: 0743831-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. REITERAÇÃO DE CONDUTAS VIOLENTAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santa Maria, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. O paciente foi preso por descumprir medidas protetivas de urgência, ao procurar e ameaçar de morte sua ex-companheira, exigindo que esta retirasse as medidas protetivas anteriormente fixadas. A defesa sustenta inexistência de risco atual, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e ausência de dolo, argumentando que o retorno da vítima ao convívio teria ocorrido por vontade própria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o consentimento da vítima em reatar o convívio com o paciente afasta a ilicitude do descumprimento das medidas protetivas; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais e a fundamentação concreta que justifiquem a manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença dos requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, sendo admitida em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher para assegurar a execução das medidas protetivas e resguardar a integridade da ofendida.
4. O paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva, diante de reiterado descumprimento das medidas protetivas e de novas ameaças à vítima, demonstrando risco concreto à ordem pública e à segurança da ofendida.
5. O consentimento da vítima é juridicamente irrelevante para descaracterizar o crime de descumprimento de medida protetiva (artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006), por se tratar de bem jurídico indisponível e de ofensa à própria autoridade judicial, sobretudo no caso dos autos, que sequer restou evidenciado.
6. As declarações da vítima evidenciam coação, cárcere e dependência econômica, revelando escalada de violência e perigo real à sua integridade física e psicológica, o que inviabiliza a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (artigo 282, §6o, CPP).
7. A Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006, artigo 12-C, §2o) veda a concessão de liberdade provisória ,quando houver risco à integridade física da ofendida ou à efetividade das medidas protetivas.
8. A decisão judicial atacada apresentou fundamentação idônea e individualizada, baseada em elementos concretos dos autos, sem configurar antecipação de pena, mas legítimo instrumento de proteção da ordem pública e da vítima.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI; CPP, arts. 282, §6o, 310, II, 312 e 313, III; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 12-C, §2o, 20 e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1903418, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 08.08.2024; TJDFT, Acórdão no 1896867, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 11.07.2024.